Tribunal: TJDFT
Processo: 0746495-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Processo civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Dúvida jurídica formulada pela contadoria. Necessidade de pronunciamento judicial prévio. Alcance jurídico do título e parâmetros dos cálculos. Remessas sucessivas à contadoria. Inobservância de acórdão anterior. Preliminares rejeitadas. Decisão cassada. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que, após julgamento de agravo anterior, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor atualizado do débito, sem enfrentar a dúvida jurídica por ela suscitada quanto ao alcance do título executivo e aos parâmetros jurídicos dos cálculos.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se subsistem interesse recursal, legitimidade e ausência de preclusão, diante das preliminares levantadas nas contrarrazões; e (ii) estabelecer se o juízo de origem deve decidir previamente a dúvida jurídica suscitada pela Contadoria antes de determinar novos cálculos.
III. Razões de decidir
3. Subsiste o interesse recursal quando o objeto do recurso se funda na omissão do juízo de origem em cumprir comando fixado em acórdão anterior
4 Afasta-se a alegação de preclusão quando inexiste pronunciamento judicial sobre o ponto em debate.
5. Rejeita-se a alegação ilegitimidade ativa quando a definição da base jurídica dos cálculos, em execução solidária, possui potencial repercussão sobre a esfera jurídica de todos os coexecutados.
6. A remessa reiterada dos autos à Contadoria, sem a prévia definição judicial do alcance do título, do valor originário da dívida e dos critérios de juros, configura indevida delegação da função jurisdicional e compromete a efetividade e a duração razoável do processo.
7. O descumprimento da ordem procedimental estabelecida em acórdão anterior, que determinou a apreciação prévia da dúvida jurídica antes de novos cálculos, impõe a cassação da decisão agravada, a fim de restabelecer a regularidade do procedimento executivo.
IV. Dispositivo.
8. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art, 524, §2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0751096-41.2023.8.07.0000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 28/02/2024.